Tribunal: TJDFT
Processo: 0743122-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
A parte apelante pede, em grau recursal, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 44619375 – pág. 2). Pelo despacho de ID 44874733, à luz do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, diante da presunção relativa que norteia o benefício, determinei a intimação da parte para comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Vieram, tempestivamente, os documentos de ID 45364868 e seguintes. Há manifestação da parte adversa no ID 46760754 em que impugna a concessão superveniente da gratuidade. É o relatório necessário. DECIDO. A parte ré, ora apelante, demonstra pela documentação acostada a baixa da pessoa jurídica perante a receita federal, o histórico de assunção de dívidas e de movimentações financeiras que indicam a conjunta operação patrimonial entre o ente jurídico e seu representante legal (ID 45364868 e seguintes) com a atual insuficiência de recursos para adequação da situação econômica aos preceitos que balizam a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Defiro a gratuidade de justiça à parte apelante, observando-se que a concessão nesta instância não possui efeito retroativo quanto aos eventuais ônus sucumbenciais pendentes. Presentes os pressupostos, recebo o recurso de apelação de ID 44619375 nos efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, Código de Processo Civil). Em razão da notícia de baixa (ID 45368914), à diligente Secretaria para que acrescente ao polo passivo o sócio sucessor Mirismar Torres Reis. Operada a preclusão, retornem os autos para exame do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora